Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717316-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: UNIVERSAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial n. 0704232-98.2021.8.07.0004, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, que deferiu o pedido de penhora de via SISBAJUD. Em síntese, aduz a impenhorabilidade das verbais salariais. Requer, a concessão de efeito suspensivo e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão, e reconhecer a impenhorabilidade do seu salário e, subsidiariamente, seja limitado o bloqueio a 30% dos valores penhorados. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Verifica-se que foram esgotados os outros meios de localização de bens pelo juízo de origem, bem como há controvérsia quanto a natureza dos valores bloqueados e penhorados. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Assim, em sede de cognição sumária deve ser mantida a penhora sobre o imóvel diante dos efeitos da concessão de uso, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator